Tribunal: TJMT
Processo: 1020127-27.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020127-27.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), JADER HOFFMAN PEREIRA - CPF: 073.062.211-83 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CANDIDO MATEUS - CPF: 002.247.261-45 (VÍTIMA), ALZIRA SILVERIO FRANCESCHINI - CPF: 667.568.201-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIAS DE FREITAS - CPF: 016.312.461-27 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALINO RIBEIRO DE NOVAIS - CPF: 804.997.839-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO NOGUEIRA DE PAULA - CPF: 037.061.591-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ PRAXEDES DE FREITAS - CPF: 543.141.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA JHENEFFER ALVES FREITAS - CPF: 042.167.301-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020127-27.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: GERALDINO VIANA DA SILVA
PACIENTE: JADER HOFFMAN PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA E MOTIVO TORPE, COM EMPREGO DE MEIO CRUEL, E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM HC – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E RECEBIDA PELO JUIZ DA CAUSA – PRESENÇA DO
FUMUS COMMISSI DELICTI
EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E SUPOSTAS AMEAÇAS PROFERIDAS CONTRA OS DEMAIS DENUNCIADOS – PREMISSAS DO STJ – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA – IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE COMO EXECUTOR DO CRIME NO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS – PRISÃO PREVENTIVA COMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A tese de negativa de autoria constitui matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
. Para a decretação da custódia preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indícios de autoria. Ademais, o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público – titular da opinião delitiva sobre os fatos investigados – e o seu recebimento pelo juiz da causa, ratificam a presença dos indícios mínimos de autoria delitiva.

Não se identifica constrangimento ilegal do decreto prisional quando a autoridade coatora justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, considerando a gravidade concreta da conduta [crime cometido mediante paga; vítima atingida com 10 disparos de arma de fogo, em local ermo, depois de emboscada] e supostas ameaças proferidas pelo agente aos demais denunciados, “em tentativa de manter seu anonimato”.

“Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventiva, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações.”
(STJ, HC 502.065/RS)

A segregação cautelar, quando amparada em fundamentação idônea, se compatibiliza com a presunção de inocência.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal nº 43).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020127-27.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: GERALDINO VIANA DA SILVA
PACIENTE: JADER HOFFMAN PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JADER HOFFMAN PEREIRA, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que converteu a prisão temporária em preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio triplamente qualificado [mediante paga ou promessa de recompensa e motivo torpe, com emprego de meio cruel, e recurso que dificultou a defesa da vítima].

Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) não há indícios suficientes de autoria; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 3) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 4) não há contemporaneidade do decreto prisional, pois trata-se de crime ocorrido há mais de 2 (dois) anos; 5) a prisão preventiva ofende o princípio da presunção de inocência; 6) o paciente possui predicados pessoais favoráveis [
“bons antecedentes, endereço certo, pessoa trabalhadora, microempreendedor individual, arrimo de família, com 2 (dois) filhos menores”
], além de ter se apresentado espontaneamente na delegacia.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020127-27.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que, no dia
6.10.2019
, a vítima Roberto Candido Mateus foi assassinada com 10 (dez) disparos de arma de fogo, que causaram múltiplas lesões no crânio, na face e cervical.

Após 2 (dois) anos do homicídio, a sogra da vítima, sra. Alzira Silvério Franceschini, foi apontada como mandante do crime, quando então, ao ser ouvida na delegacia, em
1º.10.2021
, admitiu [na presença de advogado] ter pagado a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para a advogada Letícia Jheneffer Alves Freitas providenciar o assassinato do seu genro, não sabendo indicar quem seriam os executores.

Depois do depoimento prestado pela suposta mandante, [em
1º.10.2021
], as investigações indicaram quatro indivíduos como sendo os supostos executores do homicídio, entre eles o paciente, o qual foi apontado no depoimento extrajudicial de um dos coinvestigados.

Quanto à ausência de indícios de autoria, ao consultar a tramitação eletrônica dos autos de origem, constatei que o Ministério Público, em
16.11.2021
, ofereceu denúncia em desfavor do paciente [e dos demais réus] nos seguintes termos:

“Narram os autos do incluso procedimento investigativo que a denunciada ALZIRA ajustou com os increpados LETICIA e AMILSON, mediante paga, a execução da vítima,
sendo certo que, para concluírem a empreitada criminosa, aqueles contaram com a participação de JADER, ao qual foi incumbido a tarefa de ceifar a vida do ofendido
.

Segundo restou apurado, em momento anterior ao homicídio praticado, os denunciados LETICIA e AMILSON se reuniram na residência de ALZIRA com o intuito de combinarem os detalhes da prática delitiva, sendo certo que ALZIRA efetuou o pagamento da quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), por meio de um cheque, àqueles, para que encontrassem alguém para cometer o delito.

É dos autos que, posteriormente, AMILSON efetuou o desconto do referido cheque nesta cidade e, na sequência,
contatou seu primo, ora denunciado JADER, para reunir-se com o mesmo e com LETICIA no então escritório de advocacia desta
.

Assim,
JADER se deslocou até o local acima mencionado, momento em que acordou com LETICIA e AMILSON que ceifaria a vida da vítima pela quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pagos na ocasião e o valor restante seria pago em momento posterior ao cometimento do delito
.

Revela o incluso inquérito policial que, na data dos fatos,
JADER dirigiu-se até uma estrada que dava acesso à fazenda em que ofendido trabalhava e aguardou pelo mesmo no local. Quando avistou o veículo da vítima se aproximando, fez sinal para que parasse e, aproveitando-se do fato de que o ofendido o conhecia, de inopino, efetuou diversos disparos de arma de fogo em sua direção, que causaram múltiplas lesões em seu crânio, face e região cervical, ocasionando sua morte por choque neurogênico traumático
.

Incontinenti, a guarnição da polícia militar recebeu uma denúncia anônima, informando que havia um homem “coberto de sangue” dentro de um veículo na estrada do Tatu, zona rural desta urbe, razão pela qual a equipe policial se deslocou até o local e encontrou o corpo da vítima já sem vida.

Consta nos autos ainda que, após a prática delitiva, LETICIA comunicou a ALZIRA que a vida de Roberto Candido Mateus havia sido ceifada e que a mesma não deveria falar nada a respeito do delito com ninguém.

Observa-se que o crime foi praticado mediante paga ou promessa de recompensa, tendo em vista que ALZIRA efetuou o pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) à LETICIA e AMILSON para que encontrassem alguém para cometer o delito, sendo que aqueles ajustaram com JADER a prática criminosa, prometendo-lhe o pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Com relação à qualificadora do motivo torpe do crime de homicídio, justifica-se, vez que ALZIRA arquitetou a morte de seu ex-genro, motivada pelo abjeto e repugnante desejo de que sua filha ficasse com a posse dos bens patrimoniais do ofendido após o divórcio do casal.

O crime foi praticado, ainda, por meio cruel, visto que o increpado JADER ceifou a vida da vítima através de reiterados disparos de arma de fogo, que, manifestamente, lhe causaram demasiado e desnecessário sofrimento físico
.
Por fim, evidencia-se que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o crime foi praticado sem que o ofendido pudesse esperar e reagir, sendo surpreendido, retirando-se, assim, qualquer chance de defesa
.”

O juiz da causa recebeu a denúncia acusatória no dia 17.11.2021
.

A assertiva de
“insuficiência das provas da autoria consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreit
a
via do habeas corpus, por demandar exame do contexto fático-probatório”
(STJ, RHC nº 89.748/MG).

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal nº 42 deste Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”.

Na hipótese, os elementos indiciários acima transcritos, que embasaram o oferecimento da denúncia acusatória pelo Ministério Público, são suficientes para demonstrar a materialidade e os indícios de autoria delitiva que dão suporte ao decreto prisional.

Outrossim, o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público – titular da opinião delitiva sobre os fatos investigados – e o seu recebimento pelo juiz da causa, em
17.11.2021
, ratificam a presença dos indícios mínimos de autoria delitiva.

A propósito, em casos análogos, o STJ já assentou que,
“vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus”
(RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 15/03/2019).

Noutra quadra, não se identifica o manifesto constrangimento ilegal do decreto prisional, considerando que
o magistrado singular justificou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, considerando a gravidade concreta da conduta [crime cometido mediante paga; vítima atingida com 10 disparos de arma de fogo, em local ermo, depois de emboscada] e supostas ameaças proferidas pelo paciente aos demais denunciados,
“em tentativa de manter seu anonimato”
,
conforme se verifica dos trechos transcritos abaixo:

“Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, se encontra configurado nos autos no que tange à garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual e ainda reiteração criminosa, isto porque, se trata de delito ocorrido há dois anos (em 06/10/2019), sendo as investigações desde então iniciadas, com nítida a dificuldade de avançar em virtude da ligação de todos os investigados, sendo familiares e amigos próximos.

Somente após o cumprimento do primeiro mandado de prisão, expedido em desfavor da investigada Alzira Silverio Franceschini é que as investigações avançaram e foram desvendados outros elementos de cognição, se mostrando medida eficaz desde então
.
Consta dos autos que, em seu depoimento a investigada Alzira Silverio Franceschini revelou que, pagou a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) à investigada Letícia Jheneffer Alves Freitas, que ficou responsável por dar andamento na ordem de execução da vítima, afirmando que desconhece que fora contratado pela investigada Letícia Jheneffer Alves Freitas para executar a ordem
. (...)

Sendo assim, ao ser deferida a prisão temporária do investigado Jader, aportou aos autos informações, prestadas pela Autoridade Policial que conduz as investigações, dotada de fé pública,
dando conta que no decorrer das investigações, ao recair na pessoa de Jader a autoria delitiva do homicídio praticado contra Roberto Cândido Mateus, foram colhidas informações que indicam que Jader estaria coagindo a investigada Letícia, cujo depoimento foi inicialmente transcrito, assim como seu antigo companheiro conjugal Amilson.
(...)

Nesse ponto, tem-se que restou demonstrado, dado o contexto das investigações, aliado aos depoimentos mencionados pela Autoridade Policial, que é evidente o temor que a postura de liberdade do representado Jader gera em terceiros, inclusive nos demais investigados.

Com efeito,
a segregação se faz imprescindível com fito de resguardar a ordem pública, dado os relatos destacados pela Autoridade Policial, além da própria gravidade concreta do delito, em que a vítima teve sua vida ceifada com 10 (dez) disparos de arma de fogo, em local ermo, caracterizando frieza e crueldade,
cuja notícia repercutiu no meio social local e, desde então, se espera uma resposta das autoridades. Ora, consta que a vítima foi vítima de emboscada, tendo estacionado seu veículo acreditando estar sendo parado por pessoa conhecida, momento em que suportou os disparos que atingiram seu crânio, face e cervical, regiões letais.

A dinâmica do delito, a repercussão na sociedade local, a gravidade concreta, fundamentam a necessidade da decretação da prisão preventiva, aliada ao fato que os demais investigados tem ligação direta com o representado Jader, havendo notícias de que tais pessoas foram intimidadas pelo representado, em nítida tentativa de manter seu anonimato
. (...)

Latente que a ordem pública se mostrará abalada com eventual liberdade do investigado Jader, dadas as informações até então angariadas nos autos, além de ser evidente que para conveniência da instrução criminal a prisão preventiva se mostra necessária, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas alternativas a prisão (...).”

Nesse quadro, não se identifica a alegada ausência de fundamentação da decisão constritiva, tampouco dos requisitos autorizadores da custódia preventiva.

Com efeito, justifica-se a manutenção da custódia preventiva do paciente, o que faço com base nos seguintes julgados do STJ:

“A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva está justificada pela gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi empregado na consecução do crime. (...)
Assim, o recorrente e o corréu contrataram outros 2 agentes para executar o homicídio, mediante paga ou promessa de recompensa, empregando meio que impossibilitou a defesa do ofendido e desferindo, ao menos, 3 disparos de arma de fogo
.”
(RHC 111.568/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)

“A decisão de prisão preventiva é idônea quando nela consta elementos concretos para a segregação cautelar, em face da gravidade e das circunstâncias do delito que, conforme restou consignado,
trata-se de homicídio qualificado, mediante paga e por meio que dificultou a defesa da vítima, em que o recorrente teria contratado um dos corréus para ceifar a vida da vítima, alvejada na cabeça por disparos de arma de fogo
.”
(RHC 151.529/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

“A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que se mostra válida a segregação provisória imposta com o fim de assegurar a ordem pública, quando constatada a periculosidade concreta do agente, evidenciada no modus operandi do delito, como no caso em apreço. Demais disso,
o decreto preventivo funda-se na conveniência da instrução criminal, tendo em vista que ao menos duas testemunhas ouvidas em sede policial teriam sido coagidas a alterar seus depoimentos
.”
(HC 542.780/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020)

Lado outro, não obstante o decurso de razoável lapso temporal entre o fato [
6.10.2019
] e o decreto preventivo [
3.11.2021
], o suposto envolvimento do paciente surgiu somente
no mês de outubro do corrente ano
, ou seja, no curso das investigações policiais, de modo que não há se falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo.

Colaciono os seguintes julgados do STJ:

“Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao recorrente foram detectados após 3 anos da data dos fatos, com o avançar das investigações.”
(RHC 110.061/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 22/08/2019)

“Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventiva, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações.”
(HC 502.065/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 28/11/2019)

Noutra vertente, a segregação cautelar, quando amparada em fundamentação idônea, se compatibiliza com a presunção de inocência, consoante o seguinte aresto do STJ:

“A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública.”
(STJ, AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 11/03/2021)

Noutro giro,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa (...) indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no RHC 130.398/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 21/09/2020).

No mesmo sentido:

“É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública”
(RHC 139.011/CE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 04/05/2021)

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.”
(RHC 120.962/AL, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 12/03/2020)

Noutra quadra, os predicados pessoais do agente não autorizam a revogação da custódia cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal nº 43).

Trago à colação os seguintes arestos do STJ:

“
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
.”
(AgRg no HC 659.579/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 28/05/2021)

“A presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.”

(RHC 142.403/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 24/05/2021)

Por fim, registro que se apresenta
“irrelevante a alegação da apresentação espontânea da paciente à autoridade policial, porquanto sua prisão preventiva fora decretada [em especial] com fulcro na garantia da ordem pública”
(TJMT, HC nº 0002690-63.2016.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 22/02/2016).

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021